Tribunal: TJDFT
Processo: 0744256-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744256-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: AKASSIA DE OLIVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0722367-47.2024.8.07.0007, deferiu o pedido de tutela de urgência postulada pela agravada, o fazendo nos seguintes termos (ID 211979376 da origem): “Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por AKASSIA DE OLIVEIRA RODRIGUES em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. A autora afirma que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré; que é portadora de transtorno depressivo recorrente (CID 10 F33.1 + F43.1), razão pela qual precisa ser submetida, de forma contínua, ininterrupta e com urgência, a psicoterapia individual por psicólogo; que solicitou, por diversas vezes, a autorização para as sessões de psicoterapia indicadas por sua psicóloga; e que o plano negou a autorização sob o argumento de que a quantidade solicitada é acima do permitido. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte ré seja compelida a autorizar e custear o tratamento psicoterápico, com periodicidade de no mínimo duas vezes por semana, sem limite de sessões, conforme o solicitado pela psicóloga, sob pena de multa de R$500,00 por dia. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sabe- se que a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa – RN no 541, de 11/7/2022 (com entrada em vigor no dia 1/8/2022), para ampliar os atendimentos com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas e para revogar as Diretrizes de Utilização - DUTs no 102, 104, 105, 106, 107, 108, 136, 137 e 138 do Anexo II, da RN no 465, de 2021. Assim, com o afastamento da exigibilidade de condições exigidas para determinadas coberturas, a ANS vedou a limitação da quantidade de sessões anuais das mencionadas categorias profissionais. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pela autora, que comprova pelos documentos juntados com a inicial que é beneficiária do plano de saúde (ID n. 211861877), que a psicóloga solicitou duas sessões semanais de terapia (ID n. 211861878) e que o pedido foi negado por ser acima da quantidade permitida pelo plano de saúde (ID n. 211861879), o que contraria a orientação da ANS. A demora no julgamento pode representar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de procedimento essencial à preservação da saúde da autora, que possui transtorno depressivo, demonstrando excessiva tensão, ansiedade, melancolia, disforia, medo excessivo, desmotivação e crises de pânico, estando, inclusive, afastada do seu trabalho. Por fim, registro que não há perigo de irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de improcedência final de seus pedidos, a autora poderá ressarcir os valores despendidos pela requerida. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, determinando à ré a obrigação de autorizar e custear o tratamento psicoterápico, com periodicidade de no mínimo duas vezes por semana, sem limite de sessões, conforme o solicitado pela psicóloga, sob pena de multa de R$500,00 por dia. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Fica desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, intime-se a parte autora a dizer a localização do requerido para fins de citação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia. Na hipótese de manifestação por local incerto e não sabido, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Em sendo o caso de expedição de carta precatória ou de edital de citação, fica dispensada, desde já, a audiência de conciliação, diante da baixa probabilidade de comparecimento da parte requerida no ato, sem prejuízo de futura marcação, caso de interesse das partes. Nesta hipótese, deverá a parte requerida ser citada para apresentação de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.” Inconformada, a parte ré recorre. Em síntese, a agravante requer que seja reconhecida à sua ilegitimidade. Defende a impossibilidade de se imputar a agravante qualquer obrigação oriunda dos fatos aduzidos na inicial, uma vez que a agravada possuiria vínculo jurídico contratual de plano de saúde com a a Unimed FERJ, que seria pessoa jurídica diversa. Ressalta que as Unimed's são independentes por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), possuindo inscrições próprias na ANS e no CNPJ. Argumenta que seria parte ilegítima tanto para figurar no polo passivo da demanda, como para efetivar a tutela de urgência deferida, notadamente porque não possuiria qualquer vínculo jurídico contratual direto com o agravado. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, para que se reforme a r. decisão de origem, declarando a sua ilegitimidade, eximindo-a de qualquer penalidade imposta. Preparo no ID 65226835. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, em síntese, a agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que o agravado teria vínculo contratual com a Unimed FERJ, pessoa jurídica diversa da recorrente, no caso, UNIMED Central Nacional. Desde logo, necessário ressaltar que se trata de evidente relação consumerista, rendendo ensejo, no caso, à ilação de que a agravante agiu e age em parceria com a Unimed FERJ. Neste caso, ante as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 18, 25, §1o, e 34 do referido Diploma, que consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. Os autos dão conta de que, embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas UNIMED FERJ e CENTRAL NACIONAL UNIMED se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada, compartilhando, inclusive, o mesmo logotipo, o que denota a unidade organizacional e atuação em parceria. Assim, em tese, a despeito da diversificação de atribuições administrativo-financeiras interna corporis, em razão da teoria da aparência, ambas respondem solidariamente pelos danos causados, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. Nesse mesmo contexto, o col. Superior Tribunal de Justiça “reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor. A incidência da teoria da aparência induz impor-se a cobertura do tratamento pelo plano de saúde contratado, quando o paciente lança mão de hospital credenciado pela rede, mesmo que seja conveniado apenas a outra cooperativa do mesmo sistema, havendo que se reconhecer a solidariedade obrigacional presente na hipótese. Incidência da Súmula 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) Nesse sentido, já decidiu essa Corte, inclusive, desta Relatoria, verbis: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. GRUPO ECONÔMICO. INTERNAÇÃO. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. URGÊNCIA. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. I – A Central Nacional Unimed – Cooperativa Central tem legitimidade passiva na demanda porque está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. II – Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do eg. STJ. III – É devida a cobertura integral do plano de saúde, quando constatada a urgência na internação do beneficiário do plano de saúde, com consequente prorrogação do tratamento. IV – Apelação da ré desprovida. (Acórdão 1791795, 0721436-96.2023.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 18/12/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO FIRMADO COM A UNIMED DO NORTE FLUMINENSE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO IMPROVIDOS. 1. Ainda que o contrato da autora tenha sido firmado com a entidade local ou regional, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização da Central Nacional UNIMED, porquanto as integrantes do grupo se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada. 2. Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, revela-se como parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo. 3. Considerando os fatos e provas apresentadas pela parte autora, as empresas requeridas devem responder solidariamente perante o consumidor, por força do disposto nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos, do CDC, razão pela qual se rejeita a alegação de ilegitimidade passiva da agravante. 4. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o, do CPC). 5. O montante fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido, a idade e o grave estado de saúde do segurado, e, por outro lado, a capacidade econômico-financeira da agravante, que atua em âmbito nacional. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (Acórdão 1787296, 0737758-97.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 06/12/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA UNIMED. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 85, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, estabelece que, no período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra. Preliminar rejeitada. 2. A Teoria da Aparência tem sido amplamente aceita no âmbito das relações de consumo. Justifica-se para abranger, no conceito de fornecedor, toda a pessoa que, de algum modo, se beneficia de marca ou nome consagrado no mercado. A conduta que gera expectativas legítimas nos consumidores apresenta efeitos jurídicos relativos ao cumprimento das obrigações - originarias e sucessivas - do contrato de consumo. 3. O conceito legal de fornecedor, previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, alcança a figura do fornecedor aparente – aquele que, embora não tenha participado diretamente do processo de contratação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o serviço fornecido por terceiro. A princípio, todas as UNIMED’s, ao se apresentarem ao consumidor com a utilização de nome semelhante, de única marca e com mesmo logotipo, são responsáveis solidárias perante o consumidor. Precedentes. 4. A astreintes visa assegurar o cumprimento da obrigação. Quando, mesmo após fixada, permanece a recalcitrância da parte no cumprimento da obrigação, não cabe a alegação de que a multa está em desacordo com a sua finalidade ou que é desproporcional e desarrazoada: o descumprimento da determinação judicial indica que o valor não foi suficiente para constranger a parte a agir. 5. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1400723, 0738497-41.2021.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no PJe: 03/03/2022.) PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FIRMADO COM A CENTRAL NACIONAL UNIMED. UNIMED CAMPINAS. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA POSTA NA ORIGEM. SOLIDARIEDADE. CONGLOMERADO ECONÔMICO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade da manutenção da agravante Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico no polo passivo da demanda. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Complexo UNIMED, mesmo que tenham personalidades jurídicas distintas, por explorarem a mesma marca, podem ser acionadas para responder pelas obrigações contratadas por qualquer sociedade empresária do respectivo grupo econômico, por aplicação da teoria da aparência. 3. Não há se falar em independência das diversas Unimeds, pois não remanescem dúvidas de que elas atendem ao denominado Sistema Unimed. Isso porque, já que atuam em regime de cooperação, perante o consumidor dos serviços, elas se apresentam interligadas, decorrendo daí, a responsabilidade solidária.. Portanto, a agravante Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico deve ser mantida no polo passivo da demanda posta na origem. 4. Decisão liminar confirmada. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1920880, 0724149-13.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no PJe: 26/09/2024.) Portanto, à luz da legislação pertinente e da jurisprudência sobre o tema, mormente em razão da aplicação da teoria da aparência, em tese, nesta cognição sumária, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator